Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722053-98.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que determinou apuração dos valores relativos à diferença salarial do DER/DF, considerando como base de cálculo o valor do vencimento do servidor na data da lesão. Sustenta, em suma, que a decisão a quo não efetivou a compensação com outras recomposições (reajuste salarial) concedidas à agravada, implicando enriquecimento sem causa e bis in idem. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A sentença exequenda, proferida em 18/08/10, condenou o “Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais de abril, maio, junho e julho de 1990 e seus reflexos, com base no IPC, nos termos da Lei local no 38/89, incidente sobre a remuneração dos Autores, vigente àquela época” (0003949-05.1996.8.07.0001– id 25933815). A tese de compensação foi analisada no referido título executivo, nos seguintes termos (0003949-05.1996.8.07.0001– id 25933815): “De fato, os reajustes específicos eventualmente concedidos para cada cargo do Distrito Federal poderiam vir a ter o condão de compensar a ausência de incorporação do reajuste concedido pela Lei no 38/89. Todavia, no caso em comento, o Réu/Apelado não refutou comprovadamente o direito alegado pelos Autores, porquanto não especificou os reajustes a que fez menção em sua tese de defesa, quando tal ônus lhe era incumbido, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil”. Portanto, há coisa julgada quanto a compensação com reajustes anteriores à sentença. Atente-se, ainda, para o precedente do STJ, julgado sob a sistemática do CPC/73 543-C: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. 1. As Leis 8.622/93 e 8.627/93 instituíram uma revisão geral de remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição da República, no patamar médio de 28,86%, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da isonomia, decidiu que este índice deveria ser estendido a todos os servidores públicos federais, tanto civis como militares. 2. Algumas categorias de servidores públicos federais também foram contempladas com reajustes específicos nesses diplomas legais, como ocorreu com os docentes do ensino superior. Em razão disso, a Suprema Corte decidiu que esses aumentos deveriam ser compensados, no âmbito de execução, com o índice de 28,86%. 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". 6. No caso em exame, tanto o reajuste geral de 28,86% como o aumento específico da categoria do magistério superior originaram-se das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, portanto, anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação poderia ter sido alegada pela autarquia recorrida no processo de conhecimento. 7. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido". 8. Portanto, deve ser reformado o aresto recorrido por violação da coisa julgada, vedando-se a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.(REsp 1235513/AL, Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/06/12)Grifei Portanto a compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença. Posto isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 31/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR